Tribunal: TJPA
Processo: 0850353-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850353-82.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ENILSON AMORAS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA EM CASOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de 11 meses de licenças-prêmio não gozadas nem computadas para aposentadoria, no valor de R$ 129.924,43
(cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)
, fundamentando a decisão na vedação ao enriquecimento sem causa e na responsabilidade objetiva da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal em relação às parcelas de licenças-prêmio anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação;
(ii) verificar a possibilidade jurídica da conversão das licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia, à luz do artigo 99 da Lei Estadual nº 5.810/94 e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firma-se no sentido de que o prazo prescricional para conversão de licenças-prêmio em pecúnia inicia-se no momento da aposentadoria do servidor. A aposentadoria do recorrido ocorreu em 11 de março de 2020, e a ação foi proposta em agosto de 2021, sendo, portanto, tempestiva.
4. Nos termos do artigo 99 da Lei Estadual nº 5.810/94, é garantida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não computadas para fins de aposentadoria em casos de aposentadoria ou falecimento. A recusa à conversão configura violação ao direito adquirido do servidor e enriquecimento sem causa da Administração Pública, especialmente diante da vedação constitucional de tal prática.
5. A Administração Pública, regida pela responsabilidade objetiva, é devedora de reparação pelos direitos patrimoniais adquiridos pelos servidores, como ocorre com as licenças não usufruídas por necessidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária movida por Enilson Amoras Chaves.

Em síntese, os autos narram que o autor era Escrivão de Polícia, atualmente aposentado e que faz jus a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas durante sua atividade funcional e não computadas para aposentadoria. Narrou que as licenças totalizam 11 (onze) meses, no montante de R$ 129.924,43 (cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos). Argumentou ser direito garantido pelos artigos 98 e 99, da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Pará), bem como pela jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, além de observar a responsabilidade objetiva do ente público.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, com base no Decreto nº 20.910/32 e no artigo 108, inciso I, da Lei nº 5.810/94, requerendo a extinção das parcelas referentes aos períodos aquisitivos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

No mérito, alega a impossibilidade jurídica da conversão das licenças-prêmio em pecúnia, argumentando que tal direito é restrito às hipóteses previstas no artigo 99, inciso II, da mesma lei (aposentadoria ou falecimento), quando comprovada a necessidade do serviço público como razão para não usufruto do benefício. Afirma, ainda, que a decisão de primeiro grau viola o princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), dado que não há previsão legal que permita a indenização e que inexiste ato ilícito a ensejar reparação por parte da Administração Pública.

O recorrido, em contrarrazões, argumenta que o prazo prescricional para requerer a conversão das licenças-prêmio em pecúnia tem início apenas com a aposentadoria, ocorrida em 11 de março de 2020, sendo a ação ajuizada em agosto de 2021 plenamente tempestiva. Defende que a Lei nº 5.810/94 garante expressamente a conversão das licenças-prêmio não usufruídas e não computadas em tempo de serviço no momento da aposentadoria, amparada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que negar tal direito configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, enfatizando a regularidade da decisão de primeira instância, que observou os princípios da legalidade, isonomia e responsabilidade objetiva do ente público.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, o Apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no Decreto nº 20.910/32 e no artigo 108, inciso I, da Lei Estadual nº 5.810/94, em relação às parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas e não computadas para aposentadoria inicia-se a partir da aposentadoria do servidor, momento em que o crédito passa a ser exigível.

No caso em apreço, a aposentadoria do recorrido ocorreu em 11 de março de 2020, e a presente ação foi ajuizada em agosto de 2021. Assim, não há parcelas prescritas, pois o marco inicial da prescrição ocorreu dentro do prazo quinquenal.

No mérito, o recorrente argumenta pela impossibilidade jurídica da conversão das licenças-prêmio em pecúnia, sob a alegação de ausência de previsão legal que contemple tal conversão, exceto nos casos de aposentadoria ou falecimento, desde que comprovada a necessidade do serviço público para o não usufruto do benefício.

Entretanto, razão não assiste ao Apelante. A questão já foi amplamente debatida nos Tribunais Superiores, consolidando-se o entendimento de que, quando não usufruídas durante a atividade funcional, as licenças-prêmio não computadas para a aposentadoria podem ser convertidas em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Esse entendimento é reforçado pelo princípio da responsabilidade objetiva do Estado, que impõe à Administração Pública o dever de reparar os danos causados aos administrados, incluindo aqueles decorrentes do não gozo de direitos adquiridos.

Ademais, a Lei Estadual nº 5.810/94, Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, em seus artigos 98 e 99, prevê expressamente o direito à licença-prêmio e à sua conversão em pecúnia nos casos de aposentadoria ou falecimento, desde que não tenha havido usufruto.
In verbis:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

O recorrido comprovou que as licenças totalizam 11 meses e que não foram gozadas nem computadas para fins de aposentadoria, atendendo, assim, aos requisitos legais.

A jurisprudência pátria, incluindo entendimentos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o direito à conversão em pecúnia das licenças especiais não gozadas, sob o fundamento da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da administração pública e da responsabilidade objetiva do ente estatal. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1893546 SE 2020/0226484-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública". 2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305). 4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração". 5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554. 6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem. 8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade. 9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". 10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido. (STJ - REsp: 1881283 RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No presente caso, restou devidamente comprovado nos autos que o autor não usufruiu da licença-prêmio, nem teve os períodos contados em dobro para fins de aposentadoria. A recusa do Estado do Pará em proceder à conversão pleiteada viola o direito adquirido do autor, configurando um enriquecimento indevido da administração.

A sentença do Juízo
a quo
corretamente fundamentou que o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia decorre da própria relação de trabalho entre o servidor e o ente estatal, tendo como propósito compensar a impossibilidade de fruição do direito enquanto o servidor ainda se encontrava em atividade.

De fato, privar o autor da referida indenização representaria uma violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, na medida em que o Estado estaria se beneficiando de um direito a que o servidor fez jus, sem a devida contraprestação.

Assim, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito do recorrido, agiu em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade a ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024